Tribunal: TJPA
Processo: 0810442-46.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810442-46.2019.8.14.0006

APELANTE: RUBENS DAVI NUNES DE ARAUJO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COM PEDIDO LIMINAR. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONFIGURADO. A PENA DE DEMISSÃO DEVERÁ SER PUBLICADA POR DECRETO, CONFORME ART. 185 DA LEI ORDINÁRIA Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da ação o autor alega que é servidor publico concursado no qual foi requerido Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 21/2015 – DGD/PAD – de 07/10/2015 na forma do artigo 199 da Lei 5810/1994 – PA, Publicação no DOE 20/10/2015 tendo por finalidade apurar, possíveis irregularidades em processos de veículos quanto a transferência de jurisdição e alteração de características, extravio de processo e inserção de dados falsos no sistema informatizado.

2. A Sentença vislumbrou que não havia qualquer ilegalidade no PAD.

3. O apelante alega ausência de fundamentação dos procedimentos adotados no decorrer do PAD, assim como a falta de informação sobre as diligências realizadas no decorrer do julgamento, visto que era necessário a individualização das condutas praticadas, conforme recomendação do parecer nº 308/2018.

4. A ilegalidade, o abuso de poder e o
bis in idem
não foram constatados quando verificamos que o Processo Administrativo Disciplinar detém provas do alegado pelo recorrido em suas manifestações, assim, não houve a comprovação das alegações trazidas no recurso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto por
RUBENS DAVI NUNES DE ARAÚJO
contra
Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COM PEDIDO LIMINAR,
ajuizado pelo apelante

em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN-PA)
.

Em síntese da exordial, o autor alega que é servidor público concursado no qual foi aberto Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 21/2015 – DGD/PAD – de 07/10/2015 na forma do artigo 199 da Lei 5810/1994 – PA, Publicação no DOE 20/10/2015 tendo por finalidade apurar, possíveis irregularidades em processos de veículos quanto a transferência de jurisdição e alteração de características, extravio de processo e inserção de dados falsos no sistema informatizado.

O requerente alega que durante a apuração das possíveis transgressões teria sido penalizado de diversas em diferentes momentos, sendo num primeiro momento fora suspenso e posteriormente determinada a sua demissão. Além disso, no decorrer do procedimento administrativo não foi notificado acerca das movimentações processuais e a sua exoneração foi determinada por autoridade incompetente.

Após regularmente citado, o réu apresentou contestação (ID 12077088) impugnando todos os argumentos do servidor exonerado, bem como pediu pela improcedência da ação e juntou documentos.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada, por não está preenchido os requisitos do
periculum in mora e fumus boni iuris
e caso fosse cumprida configuraria em concessão indireta de obtenção remuneratória.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 12077195), este julgou improcedente a exordial, visto que os documentos acostados nos autos demonstram que não houve nulidades e nem cerceamento do direito de defesa e do contraditório.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível alegando que a partir da portaria 190/2018 de 06/09/2018 (id nº 12530280) e pelo parecer de nº 308/2018 da Procuradoria Geral do Estado (Id nº 13770298 e 13770302), foi determinado a realização de novas diligencias, que fosse anulado a pena de suspensão dos indiciados, bem como, designou os mesmos servidores para a comissão processante, devendo a comissão observar as orientações do parecer 308/2018.

Nesse contexto, defendeu que foi cerceado seu direito de defesa no Processo Administrativo Disciplinar pois não lhe foi oportunizado manifestação em relação ao parecer 308/2018 e ao parecer 570/2018.

O apelante alega ainda, a ausência de fundamentação dos procedimentos adotados no decorrer do PAD, assim como, a falta de informação sobre as diligências realizadas no decorrer do julgamento, visto que era necessário a individualização das condutas praticadas, conforme recomendação do parecer nº 308/2018.

Por fim,

o recorrente sustenta a ocorrência de
bis in idem
em sua sanção, visto que fora punido e 10 (dez) meses após isto novamente sofreu penalidade na qual culminou em sua demissão.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva do Detran-PA para compor a lide. Em relação ao mérito, sustenta que por meio das diligências realizadas foi possível a comprovação do dolo da conduta do servidor público, sendo respeitado o seu direito de defesa e de resposta. Sobre a alegação de
bis in idem
, houve equívoco na decretação da demissão pelo Diretor Geral do Órgão, sendo competência do governador a decretação, logo a publicação do ato de demissão foi refeita.

Em manifestação do Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 21/2015 – DGD/PAD – de 07/10/2015 no qual determinou a penalidade de demissão ao apelante.

PRELIMINAR DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO DETRAN

O Departamento Estadual De Trânsito Do Estado Do Pará (DETRAN-PA) alega que não possui legitimidade passiva para compor a ação. Contudo, o pedido não merece prosperar diante do art. 199 da Lei Estadual nº 5.810/94, vejamos:

Art. 199. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Dessa forma, como a autarquia estadual foi quem instaurou o procedimento administrativo para apuração de irregularidade no serviço público, compete a ela a legitimidade passiva para compor a lide.

Assim, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

DA VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD).

A partir da análise dos autos observo que o apelante teve contra si, no ano de 2015, instaurado Processo Administrativo Disciplinar através da portaria nº 21/2015 DGD-PAD (Id nº 12077079). Ao fim do procedimento, por meio da Portaria nº 191/2017 emitida pela Diretoria-Geral do DETRAN (Id nº 12077080), lhe foi aplicada a pena de suspensão sem remuneração por 90 dias, a qual alega ter sido cumprida integralmente. Contudo, após o cumprimento de sua penalidade, o ex-agente público foi surpreendido com a publicação de Decreto no dia 11/02/2019 no qual determinou a sua demissão.

Ocorre que na fundamentação da decisão foi levado como critério para julgar a participação da transformação de máquinas agrícolas em outros tipos de veículos (alteração de características), via sistema informatizado, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, praticando transgressão disciplinar grave prevista nos artigos 177, VI e 178, V, puníveis na forma previstas no inciso XIII do art. 190 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Compulsando os autos, vislumbro que está devidamente motivado o ato administrativo, por estar presente os critérios de conveniência e oportunidade. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99, in verbis:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Em análise aos documentos juntados no processo,

verifica-se que o processo administrativo disciplinar teve o julgamento anulado por absoluta incompetência da autoridade julgadora, considerando que a primeira decisão, que aplicou a sanção de suspensão ao agravante, foi proferida pela Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Portaria de nº 191/2017- CDG/DIVERSAS, bem como a Portaria nº 654/2018 – DG/CGP (Id nº 3361334/3361335), quando a competência para demitir servidor público concursado é do Chefe do Executivo, no caso, o Governador do Estado do Pará.

Assim, exercendo o poder de autotutela a Administração Pública anulou a Portaria de nº 191/2017- CDG/DIVERSAS, tendo sido determinado que a comissão processante produzisse novas provas e individualizasse a conduta imputada aos servidores. Após conclusão, decidiu o Governador do Estado acompanhar parecer da Procuradoria Geral do Estado (Id nº 3361329), pela demissão do servidor, ora agravante.

Outrossim, conforme entendimento firmado pelo STF e lançado pelo próprio autor em suas razões, o indiciado não se defende da capitulação e sim dos fatos narrados, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência/acréscimo de capitulação legal, aplicando-se ao servidor a Lei 5.810/94, Regime Jurídico Único (RJU).

Ainda, no mesmo julgado pode-se concluir que a declaração de nulidade da decisão que aplicou sanção ao servidor, por ter sido proferida por autoridade totalmente incompetente, com a aplicação de nova sanção, não configura bis in idem, ou, duplicidade de sanção.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. ANULAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO, JÁ CUMPRIDA PELO SERVIDOR, E APLICAÇÃO DE PENA MAIS GRAVE, DE DEMISSÃO, POR ORIENTAÇÃO DA CONTROLADORIAGERAL DA UNIÃO. BIS IN IDEM E REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. EFEITOS FUNCIONAIS. RETROAÇÃO À DATA DA DEMISSÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO LIMITADA À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (MS 17370 /DF MANDADO DE SEGURANÇA 2011/0152234-7) DJe 10/09/2013 RIP vol. 81 p. 265 RSTJ vol. 232 p. 53 – STJ

1. "A Autoridade coatora apontada, que impõe a pena de demissão, vincula-se aos fatos apurados e não à capitulação legal proposta pela Comissão Processante. Da mesma forma, o indiciado se defende dos fatos contra ele imputados, não importando a classificação legal inicial, mas sim a garantia da ampla defesa e do contraditório. Por isso, a modificação na tipificação das condutas pela Autoridade Administrativa não importa nem em nulidade do PAD, nem no cerceamento de defesa" (MS 13.364/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA,

Terceira Seção, DJe 26/5/08)

2.
O novo julgamento do processo administrativo disciplinar ofende o devido processo legal, por não encontrar respaldo na Lei 8.112/90,

que prevê sua revisão tão somente quando constatado vício insanável
ou houver possibilidade de abrandamento da sanção disciplinar aplicada ao servidor público.

3. O processo disciplinar se encerra mediante o julgamento do feito pela
autoridade competente
. A essa decisão administrativa, à semelhança do que ocorre no âmbito jurisdicional, deve ser atribuída a nota fundamental de definitividade. O servidor público punido não pode remanescer sujeito a novo julgamento do feito para fins de agravamento da sanção, com a finalidade de seguir orientação normativa, quando sequer se apontam vícios no processo administrativo disciplinar.

4. "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira" (Súmula 19/STF).

5.
Hipótese em que a anulação, pelo Presidente da FUNASA, da pena de suspensão aplicada ao Impetrante, após seu cumprimento, não teve por escopo corrigir eventual vício insanável
e/ou beneficiá-lo, na medida em que resultou da orientação firmada pela Corregedoria- Geral da União - CGU que, ao reexaminar o mérito das conclusões Firmadas pela Comissão processante, entendeu necessária a aplicação de pena mais grave, de demissão.

6. Segurança concedida para anular a pena de demissão aplicada ao Impetrante e determinar à Autoridade Impetrada que o reintegre ao serviço público. Efeitos funcionais que devem retroagir à data da demissão do servidor. Os efeitos financeiros, todavia, devem retroagir à data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271/STF, reservando-se a cobrança das diferenças remuneratórias anteriores à impetração às vias ordinárias

Assim, o entendimento trazido pelo autor, reproduzido acima, se distingue em parte da situação ora analisada, pois a primeira sanção aplicada foi corretamente anulada por incompetência da autoridade que a proferiu, portanto, vício insanável.

Logo, anulada a primeira penalidade disciplinar, pode outra ser aplicada ao servidor pela prática da infração. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são absolutamente tranquilas quanto à inexistência de
bis in idem
, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO APLICADA AO SERVIDOR. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIDOR, PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, POIS DEVIDAMENTE ASSEGURADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Anulada a pena de demissão de servidor por ofensa à proporcionalidade, é desnecessária a instauração de novo processo administrativo disciplinar para aplicação, pela mesma infração, de nova penalidade ao servidor, consistente na sua suspensão por noventa dias, considerando que foram devidamente respeitados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.
2. O disposto na Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira", não se aplica a hipóteses como a dos autos. Em havendo a anulação da primeira punição, não há falar em bis in idem ou em nulidade na aplicação de outra penalidade pela prática da mesma infração. Precedentes
. 3. Não incorre em ofensa à coisa julgada a aplicação da pena de suspensão de servidor quando a decisão transitada em julgado determina a anulação da pena de demissão, e não do processo administrativo disciplinar, e ressalta inclusive a possibilidade do emprego de outra penalidade, adequada à infração administrativa. 4. Segurança denegada. (MS 11.138/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 04/06/2009)

SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Revisão da punição anteriormente imposta. Afastada a aplicação do art.
174
da Lei
8.112
/1990, a revisão ex officio tem fundamento nos arts.
114
e
169
daquele diploma. Precedente: RMS 24.308-AgR, rel. min. Ellen Gracie.
Anulação de todos os atos do processo e o seu reinício. Violação ao princípio do non bis in idem: inexistência
. Precedente: MS 23.146, rel. min. Sepúlveda Pertence. Imparcialidade. O fato de a mesma autoridade ter praticado vários atos no processo não conduz, necessariamente, a julgamento parcial. Impedimento que deve ser alegado no momento próprio, em sede administrativa. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 23922, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-02 PP-00242 RIP v. 12, n. 60, 2010, p. 283-286)

Destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

Súmula 346
: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473
: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Para sanar esse vício os autos foram remetidos à autoridade competente para ser proferida a pena de demissão prevista no art. 185 da Lei Estadual nº 5.810/94, visto que caso o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, conforme art. 224, parágrafo único do mesmo dispositivo:

Art. 185 - As penas disciplinares serão aplicadas através de:

I - portaria, no caso de repreensão e suspensão;

II - decreto, no caso de demissão, destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Parágrafo Único - A portaria ou o decreto indicará a penalidade e o fundamento legal, com a devida inscrição nos assentamentos do servidor

(...)

Art. 224. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Diante disso, não há que se falar em dupla penalização pelo mesmo fato (
bis in idem)
e nem em violação ao contraditório e à ampla defesa, mas exercício do poder de autotutela da Administração Pública, através do qual o Governador do Estado, ao deparar-se com evidente nulidade no relatório da Comissão, adequou a penalidade proposta àquela efetivamente estabelecida na Lei.

Caberia ao Poder Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador. A Administração Pública também deve realizar seus atos respeitando o devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, a ilegalidade, o abuso de poder e o
bis in idem
não foram constatados quando verificamos que o Processo Administrativo Disciplinar detém provas do alegado pelo recorrido em suas manifestações, assim, não houve a comprovação das alegações trazidas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024